Tribunal: TJSP
Processo: 2005661-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Servidores públicos municipais – Reajustes quadrimestrais – Março a junho de 1995, no percentual de 9,51%, e junho a outubro de 1995, no percentual de 7,55% – Reajustes referentes aos meses subsequentes dependem da inocorrência da hipótese prevista no artigo 4o, § 3o, da Lei no 11.722/95 – Compensação de reajuste pago posteriormente e que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Servidores públicos municipais – Reajustes quadrimestrais – Março a junho de 1995, no percentual de 9,51%, e junho a outubro de 1995, no percentual de 7,55% – Reajustes referentes aos meses subsequentes dependem da inocorrência da hipótese prevista no artigo 4o, § 3o, da Lei no 11.722/95 – Compensação de reajuste pago posteriormente e que deixou de ser devido em razão da aplicação dos reajustes definidos no título – Possibilidade - Recurso Provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005661-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados SEILA SETSUCO
IONEDA TEIXEIRA, ALFREDO WEISS, ANALICE REFFI MOREIRA DE
ABREU, ANTONIA DA SILVA FAJOLI, APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS
NUNES, CELIA MARIA SILVEIRA, CLEIDE PEREZ SALMEROSO,
CORNELIA AUGUSTA CARVALHAES MACHADO, CREUZA REGINA
FAVARETTO, DOLORES ISETTY RODRIGUES PAZ, EDINORA VIEIRA
RIBEIRO, ELIZABETH MARTINS RUIZ, ELZA TEREZA GEREMIAS,
HENRIQUE DIRCEU, IRENE DE ARAUJO ALVES, JEREMIAS RIBEIRO,
JOSÉ INACIO, JOSE ROBERTO MACEIO, LEILA BARRETO DA SILVA,
MARA CRISTINA SARTI, MARIA ANTUNES DE SOUZA, MARIA
AUXILIADORA PIMENTA, MARIA BAJULE ELETERIO LEITE, MARIA
JERUZIA RODRIGUES, MARIA MARCI FERRAZ, MARIA OKANO HATO,
MARIA TERESA DE LIMA, MARIA YAMAKAMI, MIGUEL DE SOUZA
MENDES, NAYR THEODORO NOGUEIRA, ORIZONETE ALVES OLIVEIRA
ANDELUZ, PEDRO DE SOUZA MENDES (ESPÓLIO), RAIMUNDA
DOMINDOS DE MOURA, RICARDO FERNANDES, ROSANA CRISTINA
RODRIGUES TRISTAO, ROSELI MARIA ALVES, SILVANA MARIA
RIBEIRO BRAZ, SILVIA DA CONCEIÇÃO EBOLI MACHADO, SONIA
OLIVEIRA, SONIA REGINA CORREA FABREGA, SUMIE DAIO, VANDA
JANULEVICIUS, VERA MARIA VICENTE, VICENTE RAIMUNDO DA
SILVA, WESLEY MARTINS LACERDA, ZILDA MARINHO DOS SANTOS,
ZULEIDE DURAES DINIZ, ANA MARIA DIRCEU IGNACIO, OSVALDO
IGNÁCIO, ALESSANDRA JARDIM DIRCEU, ALEX JARDIM DIRCEU,
LUCIANA DAS GRAÇAS, CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO e
LUCIMARI DAS GRAÇAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005661-62.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2005661-62.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
(Unidade de Processamento das Execuções contra a
Fazenda Pública da Comarca da Capital UPEFAZ)
Agravante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Agravados:
SEILA SETSUCO IONEDA TEIXEIRA e OUTROS
Voto no 21.704
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Servidores públicos municipais Reajustes
quadrimestrais Março a junho de 1995, no percentual de
9,51%, e junho a outubro de 1995, no percentual de 7,55%
Reajustes referentes aos meses subsequentes dependem
da inocorrência da hipótese prevista no artigo 4o, § 3o, da
Lei no 11.722/95
Compensação de reajuste pago
posteriormente e que deixou de ser devido em razão da
aplicação dos reajustes definidos no título Possibilidade -
Recurso Provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO contra decisão que, em Ação
Ordinária, em fase de execução de sentença, determinou a
complementação do cumprimento da obrigação de fazer, nos moldes do
quanto requerido pelos exequentes. Sustentou a agravante que já teria
realizado os reajustes nos vencimentos dos agravados na forma como
determinado em coisa julgada, pelo que não haveria mais obrigações a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005661-62.2019.8.26.0000 -Voto no
3
serem cumpridas.
O efeito suspensivo foi deferido (fl. 171).
Regularmente processado o recurso, foi apresentada
contraminuta (fl. 174-182).
É o relatório.
É dos autos que a Ação Ordinária ajuizada pelos
Agravados em face da Municipalidade de São Paulo foi julgada
procedente para condenar o réu a reajustar os vencimentos dos autores,
nos termos do artigo 4o da Lei no 11.722/95, referentes aos meses de
março a junho de 1995, no percentual de 9,51%, e de julho a outubro de
1995, no percentual de 7,55%, com reflexo nos vencimentos posteriores
(fls. 105/113).
Ato contínuo, esta Câmara de Direito Público manteve
a sentença (fls. 114/121).
Iniciada a fase de cumprimento do título executivo
judicial, a Municipalidade de São Paulo opôs Embargos à Execução,
alegando que os cálculos apresentados pelos Exequentes não atendiam
aos parâmetros definidos no título judicial. Tais embargos, contudo,
foram liminarmente rejeitados pela ausência de documentos (fl. 134).
Os Exequentes então requereram que o Município
complementasse a obrigação de fazer em 8,44%, para perfazer os
16,40% que consideram devidos para o período de março de 1996 a
setembro de 2004 (fls. 135/138).
A Agravante, por sua vez, sustentou que a obrigação
de fazer foi integralmente adimplida, não havendo qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005661-62.2019.8.26.0000 -Voto no
4
complementação de índice a ser feita.
Revendo
posicionamento
anteriormente
adotado,
entendo que o recurso comporta provimento.
É certo que o título executivo judicial afastou a
incidência da regra do § 3o do artigo 4o da Lei no 11.722/95, que impedia
os reajustes quadrimestrais quando as despesas com pessoal
ultrapassassem 40% da média das receitas correntes, mas o fez apenas
em relação aos quadrimestres de março/junho e julho/outubro de 1995.
E isso por um equívoco no cálculo dos valores de receitas e despesas no
período, o que provocou uma elevação artificial do percentual.
Nos meses subsequentes, portanto, deve-se aplicar o
disposto no artigo 4o, § 3o, da Lei no 11.722/95. Tanto é assim que a
sentença reconheceu “o direito dos autores aos reajustes vincendos
(após o ajuizamento e até o trânsito em julgado), considerando no cálculo
a média singela entre as receitas quadrimestrais e as despesas com
pessoal e encargos no mesmo período” (fl. 112).
Desse modo, pretender a extensão da inaplicabilidade
da regra aos quadrimestres subsequentes viola os limites da coisa
julgada, vez que o título exequendo se restringe aos reajustes de
março/junho e julho/outubro de 1995.
Uma vez aplicados os reajustes determinados no título
judicial, informa a Municipalidade que houve um aumento na média das
despesas com pessoal e respectivos encargos nos meses seguintes,
levando à extrapolação do limite fixado pela Lei no quadrimestre de
março/junho de 1996. Com isso, o reajuste de 4,67% anteriormente
concedido para este período deixou de ser cabível, tendo sido abatido da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005661-62.2019.8.26.0000 -Voto no
5
aplicação dos reajustes devidos nos meses março/junho e julho/outubro
de 1995. Tal compensação é legítima e necessária para a efetiva
observância da coisa julgada.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal:
Agravo
de
Instrumento.
Servidores
públicos
municipais Remuneração Recurso interposto contra
decisão que na fase de cumprimento de sentença
reputou satisfeita a obrigação imposta à devedora,
por entender correta a aplicação do limite (de
despesas com pessoal) previsto na Lei 11.722/95 em
relação aos meses posteriores a fevereiro de 1995
Alegação de ofensa a coisa julgada Descabimento
Independentemente da aplicação do reajuste de
82,51% para o mês de fevereiro de 1995, conforme
decidido no processo de conhecimento, a verdade é
que nos reajustes subsequentes, a Administração
estava obrigada a respeitar o limite de gastos com
pessoal instituído pelo § 3o do art. 4o da Lei n.
11.722/95. Reconhecimento, portanto, de legitimidade
do procedimento adotado pela municipalidade que para
não extrapolar o limite de 40% de comprimento de
gastos com pessoal precisou efetuar compensações
com os reajustes já concedidos até atingir o
percentual de 30,04%. Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2105604-23.2017.8.26.0000; 4a Câmara de Direito
Público do TJSP; Des. Rel. Ferreira Rodrigues; j.
31.07.2017)
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença
Servidores
públicos
municipais

Vencimentos
relativos a fevereiro de 1995 Reajuste Recurso
interposto pela Municipalidade contra a r. Decisão por
meio da qual se determinou o devido cumprimento da
obrigação

Município
que
entende
ter
dado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005661-62.2019.8.26.0000 -Voto no
6
cumprimento total A aplicação do índice observou a
compensação do que havia sido pago posteriormente,
com base no aumento da receita e da despesa,
considerando-se
o
teto
estabelecido
-
Não
configuração de violação a direito adquirido ou coisa
julgada Índice que considerou a sistemática vigente
em cada um dos períodos anteriores Obrigação de
fazer que se dá, destarte, por devidamente cumprida.
R. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento no 2056080-57.2017.8.26.0000; 6a
Câmara de Direito Público; Des. Rel. Sidney Romano
dos Reis; j. 07.08.2017)
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Ana Liarte
Relatora